Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Número do processo: 0702668-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MATEUS OLIVEIRA MAGALHAES REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator